Tribunal: TJDFT
Processo: 0736530-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra Decisão que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, consignou: “[...] A presente execução de cumprimento de sentença refere-se a acordo não cumprido pela parte executada. Vejamos trecho pontual transcrito pela parte credora que revela o objeto desta: "In casu, a parte adversa deixou de adimplir com o pagamento dos R$ 118.000,00 (cento e dezoito mil reais) devidos em razão do valor excedente decorrente da entrega dos imóveis, como prevê a cláusula 2 “e” da minuta de acordo, que seriam pagos por meio de uma entrada de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), e mais nove parcelas fixas de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com vencimento da primeira parcela em 15/11/2017." ID 167045694. A parte adversa citada pela parte credora é o advogado da parte devedora, conforme observa-se na minuta de acordo, ID 137047996, alínea "e". Entretanto, a parte credora requereu o cumprimento de sentença em desfavor da Sra. MARIA TERESA DEL PILAR FERNANDEZ, quando deveria ser em desfavor do seu patrono JOÃO PAULO INACIO DE OLIVEIRA. Com efeito, a Sra. Maria Teresa não tem legitimidade para figurar nesta execução, mas o seu advogado JOÃO PAULO INACIO DE OLIVEIRA. Portanto, acolho a impugnação para reconhecer a ilegitimidade da Sra. Maria Teresa Del Pilar Fernandez. No tocante à compensação dos créditos, traga aos autos o devedor JOÃO PAULO INÁCIO DE OLIVEIRA certidões de objeto e pé dos processos nos quais figura como credor a fim de comprovar os valores atualizados, no prazo de 15 (quinze) dias. Forte em tais razões, DOU PROVIMENTO aos embargos opostos. Preclusa a presente, promova a Secretaria a baixa da Sra. MARIA TERESA DEL PILAR FERNANDEZ do polo passivo e INCLUA o Dr. JOÃO PAULO INACIO DE OLIVEIRA, CPF.: 723.445.121-87.” (ID Num. 166307445 - Pág. 2 – proc. 0718050-68.2017.8.07.0001) Inconformada, a parte exequente insurge-se contra a parte final do pronunciamento judicial, que diante do pedido de compensação formulado por JOÃO PAULO INÁCIO DE OLIVEIRA, determinou que fossem apresentadas as certidões de objeto e pé dos processos nos quais figure como credor a fim de comprovar os valores atualizados. Sustenta o Agravante que os requisitos autorizadores do instituto da compensação não se mostram presentes, sendo absolutamente inviável. Afirma que o alegado crédito em favor da parte executada só pode ser adimplido dentro do plano de credores e junto ao Juizo Recuperacional, sob pena de afronta à Lei 11.101/05, prejudicando o cumprimento do plano recuperacional e lesando terceiros credores que teriam preferência em face dos agravados. Aduz, ainda, que a Decisão agravada lhe acarretará graves prejuízos, pois o plano de recuperação está prestes a ser aprovado e a determinação de compensação desfalcará o numerário destinado a satisfação dos credores. Requer a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao mérito, peticiona: “Requer-se o provimento do recurso com a anulação da decisão que determinou a compensação dos créditos” (ID Num. 50823799 - Pág. 10 – item 24) Preparo regular. É a suma dos fatos. De início, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. De acordo com o novo Código de Processo Civil, o agravo de instrumento somente é cabível nas decisões interlocutórias taxativamente enumeradas nos incisos e parágrafo único do art. 1.015, confira-se: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” No caso, apesar de se tratar de se tratar de pronunciamento judicial em sede de cumprimento de sentença, observa-se que a parte objeto da irresignação recursal não é dotada de conteúdo decisório. Isso porque, o inconformsmo não diz respeito ao o acolhimento da impugnação para excluir do polo passivo a Executada MARIA TERESA DEL PILAR FERNANDEZ ou incluir JOÃO PAULO INÁCIO DE OLIVEIRA, mas a insurgência cinge-se contra a última parte do pronunciamento judicial relacionada à compensaçao de créditos. Confira-se : “No tocante à compensação dos créditos, traga aos autos o devedor JOÃO PAULO INÁCIO DE OLIVEIRA certidões de objeto e pé dos processos nos quais figura como credor a fim de comprovar os valores atualizados, no prazo de 15 (quinze) dias.” Ora, apesar das assertivas da Recorrente, observa-se que ainda não houve deliberação do Juizo para deferir ou indeferir o pedido de compensação formulado por João Paulo Inácio de Oliveira. O que se vê é a mera ordem do Juízo para juntada de documentos acerca dos valores que o devedor alega fazer jus para então se proceder à análise do pedido que formulou, o que tem carga de mero despacho de expediente, o qual não desafia interposição de recursos, nos termos do artigo 1.001 do CPC/2015 . As assertivas do Agravante no sentido de que não foram observados os requisitos que autorizam instituto dessa natureza, além de contrariar as normas que regem a Recuperação Judicial, colocando em risco o cumprimento do plano recuperacional, são assertivas que estão dissociadas do pronunciamento judicial, porquanto, ao contrário do que sustenta, a compensação ainda nao foi deferida, pelo menos através do ato judicial ora atacado. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, ex vi do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta Decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais, de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator